Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723876-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O sindicato réu apresentou petição na qual consta ter sido realizada assembleia geral extraordinária em 26.6.2024, ocasião em que a categoria, por maioria, aceitou as propostas de reajuste salarial e de reestruturação da carreira ofertadas pelo Distrito Federal (ID 60902441). Em virtude da referida informação, foi determinada a intimação do Distrito Federal para manifestar quanto a eventual perda de objeto do presente dissídio coletivo de greve (ID 60945447). Por meio da petição de ID 61364602, o Distrito Federal requereu a extinção do feito em face da perda superveniente de objeto: “O Sindicato réu, em sua petição, apresentou ata de assembléia extraordinária que encerrou o movimento paredista após a categoria ter manifestado concordância com a proposta de reajuste e reestruturação apresentada pelo Governo do Distrito Federal. Desse modo, ausente risco atual de paralisação dos serviços públicos essenciais, o Distrito Federal entende ter ocorrido a perda superveniente do objeto dos presentes autos, de modo a ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito.” (ID 61364602). É o relatório. Passo a decidir. O presente dissídio coletivo de greve instaurado pelo Distrito Federal visava reconhecer a ilegalidade e a abusividade do movimento grevista dos auxiliares e técnicos de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal convocado pelo sindicado réu para se iniciar em 17.6.2024. Pela decisão de 60278119, deferida a antecipação dos efeitos da tutela para declarar ilegal o movimento grevista nos termos em que anunciada sua deflagração. No ID 60902441, o sindicato réu informou que, em assembleia geral extraordinária realizada em 26.6.2024, a categoria aceitou as propostas de reajuste salarial e de reestruturação da carreira ofertadas pelo Distrito Federal. A aquiescência dos servidores às propostas apresentadas pelo Distrito Federal fez encerrar o latente movimento grevista dessa relevante categoria profissional e, por conseguinte, esvaziou o objeto da presente demanda, o que impõe a sua extinção em razão da perda superveniente de interesse de agir. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade, condeno o sindicato réu ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora